Tribunal: TJBA
Processo: 8015133-57.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8015133-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. FUNDO ESPECIAL DE COMPENSAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO ENTE. IRRELEVÂNCIA. AUTORIDADE COATORA ESTADUAL NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 70, II, DA LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência instaurado entre Vara Cível e Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em razão de divergência acerca do juízo competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos administrativos praticados pelo Conselho Gestor de fundo estadual e pelo próprio Estado, relativos à edição de resoluções que impactaram a complementação financeira destinada a serventias extrajudiciais deficitárias. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança é da Vara Cível ou da Vara da Fazenda Pública, considerando (i) a natureza jurídica do fundo envolvido e (ii) a natureza do ato impugnado e a qualidade da autoridade apontada como coatora. III. Razões de decidir 3. A competência em mandado de segurança define-se pela natureza do ato impugnado e pela autoridade que o praticou, e não exclusivamente pela natureza jurídica formal do ente ao qual se vincula. 4. Os atos questionados foram editados por órgão colegiado integrado por representantes do Estado, no exercício de função administrativa típica, com fundamento direto em lei estadual e voltados à execução de política pública. 5. Ainda que o fundo possua personalidade jurídica de direito privado, sua atuação encontra-se submetida a regime jurídico de direito público, por envolver gestão de recursos públicos e serviço público delegado. 6. O art. 70, II, da Lei Estadual nº 10.845/2007 atribui às Varas da Fazenda Pública a competência para julgar mandados de segurança contra atos administrativos de autoridades estaduais ou de entes que exerçam funções delegadas do Poder Público. 7. Precedentes do Tribunal consolidam o entendimento pela competência das Varas da Fazenda Pública em hipóteses análogas. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o mandado de segurança. Tese de julgamento: “1. A competência para julgar mandado de segurança define-se pela natureza do ato administrativo impugnado e pela autoridade coatora, não sendo determinante, isoladamente, a natureza jurídica formal do ente; 2. Compete às Varas da Fazenda Pública o julgamento de mandado de segurança contra atos de autoridades estaduais praticados no exercício de função administrativa, ainda que no âmbito de entidade de direito privado vinculada à execução de política pública.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 66, II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 70, II; Lei Estadual nº 12.352/2011. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC: 80160199520218050000 Des. Roberto Maynard Frank Cíveis Reunidas, Relator.: ROBERTO MAYNARD FRANK, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 03/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8015133-57.2025.8.05.0000, sendo Suscitante o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e, Suscitado, o Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator